Tribunal: TJDFT
Processo: 0710128-90.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DÍVIDA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO POR TERCEIRO INTERESSADO. DEVER DE RESSARCIMENTO PELO REAL DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 1o JEC de Planaltina, que condenou o primeiro réu (Anderson Dias Campos) a lhe restituir o valor de R$ 9.115,78, mas afastou a responsabilidade do segundo réu (Edson Luis Vasconcelos Neves) quanto à mesma obrigação. O intuito do recorrente é estender o provimento condenatório ao segundo recorrido.
2. Legítima a pretensão do recorrente de ampliar o provimento condenatório para atingir o segundo réu. Isto porque o senhor Edson Luis era o principal e único responsável pela dívida quitada pelo autor, já que era ele quem constava como parte no contrato de alienação fiduciária. Tanto é assim que a ação de busca e apreensão no 0706031-81.2018.8.07.0005 foi ajuizada somente contra ele.
3. Frise-se que o art. 306 do Código Civil determina que o terceiro interessado só não terá direito ao reembolso se restar demonstrado que o real devedor, além de possuir meios para adimplir a dívida, desconhecia o pagamento efetuado pelo terceiro ou havia contra ele se oposto. No caso dos autos, o segundo réu obteve ciência do referido pagamento no âmbito da ação de busca e apreensão supracitada (na qual figurava como réu), pois a financeira postulou a extinção do feito justamente em razão do pagamento, sem que tenha o senhor Edson Luis se oposto em relação a este ato.
4. Deste modo, a solução da controvérsia não passa pela discussão acerca dos efeitos da procuração outorgada entre os réus, nem sobre a validade do contrato de compra e venda firmado entre o autor e o primeiro recorrido, mas sim quanto à identificação de quem era o responsável, frente à instituição financeira, pela dívida quitada pelo autor. E, neste sentido, indubitável que o segundo recorrido era quem possuía responsabilidade pela quitação do débito e deve, agora, responder por ele, sob pena de enriquecer ilicitamente.
5. Por fim, destaco que o senhor Edson Luis, caso compelido a adimplir a integralidade da condenação, poderá eventualmente postular via ação regressiva o seu ressarcimento frente ao primeiro réu, se entender que no negócio jurídico firmado entre eles o senhor Anderson teria assumido a responsabilidade pela dívida oriunda da alienação fiduciária.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para estender o provimento condenatório imposto na sentença ao réu EDSON LUIS VASCONCELOS NEVES, em regime de solidariedade frente ao primeiro réu, ANDERSON DIAS CAMPOS. Demais termos mantidos. Sem condenação em custas e honorários de sucumbência por ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).